Tribunal: TJMT
Processo: 1013603-27.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013603-27.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DHANYLLO SILVA SOUSA - CPF: 931.389.891-87 (APELANTE), FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - CPF: 006.023.901-84 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – “AÇÃO ORDINÁRIA” – POLICIAL MILITAR – ALMEJADA CONCESSÃO DE EFEITOS RETROATIVOS À PROMOÇÃO AO POSTO DE TERCEIRO-SARGENTO E PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS – IMPROCEDÊNCIA – PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, §11o, DO CPC –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. As normas previstas na Lei N. 10.076/2014 não podem retroagir à situação existente antes da sua promulgação, respeitando o princípio da irretroatividade da lei.

2. A ausência de previsão legal estabelecendo regra de transição com a finalidade de se evitar que os Cabos com mais tempo na carreira militar concorram à promoção para graduação de Terceiro-Sargento juntamente com os Cabos com menos tempo de carreira deve ser suprida por meio do Poder Legislativo, sendo vedado ao Judiciário fazê-lo, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes previsto na Constituição Federal.

3. “
O princípio da legalidade expresso na Constituição Federal impõe ao Poder Público a elaboração de leis para determinar o que se poderá ou não fazer, assim garantindo a segurança jurídica (art. 2o, II), de sorte que a Administração Pública só poderá agir dentro daquilo que for autorizado por lei (art. 37, ‘caput’). Não cabe ao intérprete revogar ou deformar a lei por raciocínios de conveniência
”. (N.U 1015337-13.2017.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3-12-2019, DJE 12-12-2019).

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
Dhanyllo Silva Sousa
contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, na ação ajuizada contra o
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedentes os pedidos de determinação de promoção à graduação de Terceiro-Sargento, possibilitando a contagem de seu tempo de efetivo exercício para a obtenção da progressão, e de pagamento dos valores retroativos devidamente corrigidos.

O apelante aduz que é servidor público militar há mais de 19 anos e que ajuizou a ação na origem objetivando a concessão de efeitos retroativos aos atos administrativos (promoções na carreira), e não a retroatividade da lei.

Afirma que, em razão da alteração legislativa promovida pela Lei n. 10.076/2014, sofreu prejuízo na contagem dos prazos para as promoções na carreira, realçando que os servidores que entraram depois da referida alteração alcançariam a patente superior de forma mais rápida, de modo que, para sua promoção, deve ser considerado o tempo total de prestação de serviço, e não o tempo em cada patente.

Alega que, à luz dos princípios da vedação ao retrocesso, proporcionalidade e razoabilidade, impõe-se, incidentalmente e interpartes, seja efetivada interpretação do art. 22, II, “a” e “b”, da Lei n. 10.076/2014 que possibilite a contagem de seu tempo de efetivo exercício para a obtenção da progressão pleiteada, sem a necessidade da contagem específica de mais quatro anos no cargo de Cabo ou, caso já tenha sido completado o interstício da nova lei quando do julgamento da presente ação, para que seja o tempo excedente aproveitado para cumprimento de interstício para novas promoções.

Argumenta que a Lei n. 10.650/2017, que entrou em vigor em 26/12/2017, autorizou a realização de promoção fora das datas estipuladas apenas para um grupo de militares, sendo que, no dia 23/03/2018, o Estado de Mato Grosso efetuou a promoção de militares com efeito retroativo à data de 21/12/2017, possuindo, a seu sentir, o direito de ser promovido da mesma forma, isto é, considerando a data em que completou 09 anos como Soldado, conforme a Lei n. 10.076/2014.

Realça que a Portaria de sua promoção é o ato administrativo (cujo fundamento é a Lei 10.076/2014) que violou seu direito ao lhe promover com 16 anos de serviços prestados como soldado, sem que o tempo excedente (07 anos) fosse computado para as demais promoções, de modo que se impõe atribuir ao referido ato efeito retroativo à data em que completou os 09 anos na graduação de Soldado, ao que ajunta que preencheu todos os requisitos exigíveis, tanto assim que foi promovido.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos formulados na inicial. Pede a concessão do benefício da justiça gratuita ou, ao menos, sua intimação para o devido preparo.

Em contrarrazões, o
Estado de Mato Grosso
rechaça as teses sustentadas pelo apelante, requerendo o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça assinalou a ausência de interesse público apto a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente recurso de apelação.

Consoante relatado, tem-se em perspectiva Recurso de Apelação interposto por
Dhanyllo Silva Sousa
em face da sentença proferida pelo juízo
a quo
que, nos autos da “ação ordinária” proposta em face do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedentes os pedidos de aproveitamento do tempo excedente de efetivo exercício para novas promoções nas fileiras da Polícia Militar nos termos da Lei 10.076/2014, com o consequente pagamento de valores retroativos.

Extrai-se dos autos que o apelante ingressou na Polícia Militar no ano de 26/03/2002, sendo promovido de para Cabo no ano de 2014, quando completou 12 anos na graduação de Soldado.

O autor, ora apelante, afirma que referida promoção deveria retroagir à data em que completou os 09 anos exigidos pela Lei n. 10.076/2014, com a contagem de tempo excedente para futuras promoções e o pagamento dos valores retroativos.

Sem razão, contudo.

Com efeito, a Lei n. 10.076/2014, que dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, assim dispõe:

Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;

(...)

Art. 22 O interstício, previsto no inciso I do Art. 21 desta lei, é o período mínimo que o militar estadual deve permanecer no posto ou graduação, contado a partir de sua última promoção, assim estabelecido:

II - Praças:

a) de Soldado para cabo: 09 (nove) anos;

b) de Cabo para Terceiro-Sargento: 04 (quatro) anos;

Em que pese a normativa de regência tenha reduzido o interstício mínimo anteriormente exigido no posto de Soldado para ser promovido à graduação de Cabo – de 12 para 9 anos –, é certo que, para fins de promoção à graduação de Terceiro-Sargento, é imprescindível o cumprimento do interstício mínimo de 04 anos de serviço no posto de Cabo, conforme expressamente exige a Lei n. 10.076/2014.

Vale dizer, não há outro sentido que se depreende da leitura do art. 22, II, “b”, da Lei no 10.076/2014, descabendo falar em interpretação que possibilite a contagem do tempo de exercício excedente para a progressão almejada, na medida em que os policiais ocupantes do posto de Cabo PM devem necessariamente cumprir o período determinado nessa graduação para serem promovidos a Terceiro-Sargento.

É sabido que o princípio da legalidade, com assento na Constituição Federal, impõe ao Poder Público a elaboração de leis para determinar o que se poderá ou não fazer, em ordem a garantir a segurança jurídica (art. 2o, II), de sorte que a Administração Pública só poderá agir dentro daquilo que for autorizado por lei (art. 37, “caput”).

De fato, a ausência de previsão legal estabelecendo regra de transição, com a finalidade de se evitar que os Cabos com mais tempo na carreira militar concorram à promoção para graduação de Terceiro-Sargento juntamente com os Cabos com menos tempo de carreira, deve ser suprida por meio do Poder Legislativo, sendo vedado ao Judiciário fazê-lo, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes previsto na Carta Magna.

Assim, se a Lei n. 10.076/2014 entrou em vigor tão somente em 31/03/2014, não há como considerar que a promoção do apelante para Cabo, com fincas nas novas prescrições legais, ocorrera em data anterior à sua vigência.

Como é cediço, a lei que rege o ato administrativo será aquela vigente quando de sua prática, não podendo a lei nova retroagir para alcançar ou alterar os seus efeitos.

Desse modo, a norma estadual em comento só tem aplicação, para fins de promoção, para situações ainda não consolidadas, não havendo a possibilidade de sua incidência de forma retroativa.

Logo, se a Lei n. 10.076/2014 não pode retroagir para respaldar situação existente antes de sua promulgação, ressai evidente que o recorrente, em verdade, pretende a aplicação retroativa do novo texto legal para alcançar sua promoção em tempo anterior, que, de outro lado, dar-se-ia em desconformidade com a previsão legal da época.

A respeito da matéria recursal ora examinada, confira-se os seguintes julgados emanados deste Sodalício:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR PERTENCENTE AO QUADRO DE PRAÇAS – LEI No. 10.076/2014 - REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE SOLDADO PARA CABO DE 12 (DOZE) ANOS PARA 09 (NOVE) ANOS – PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO CONTRA LEGEM DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrido postula a declaração para retroagir a sua promoção a graduação de Cabo a contar da data em que completou 9 (nove) anos na carreira militar, e consequentemente reconhecer que em 05/09/2015 deveria ter sido promovido a terceiro-sargento.

2.
Em vista da legislação invocada, percebe-se que a pretensão da parte autora é a aplicação retroativa da Lei no 10.076/2014, o que se mostra incabível no caso em comento, afinal, o artigo 2o, inciso XIII, da Lei no 9.784/99, em prol do princípio da segurança jurídica, veda a aplicação retroativa de nova interpretação adotada pela Administração Pública.
(...)”

(N.U 1006095-28.2020.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/04/2021, Publicado no DJE 20/04/2021). ” Grifou-se.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CABO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO –PRETENSAO DE PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE 3° SARGENTO – ALTERACAO LEGISLATIVA – REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO – PRETENSAO DE APLICACAO RETROATIVA DA LEI – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA – INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Lei n. 10.076/2014, que dispõe sobre a ascensão na hierarquia militar, estabelece como um dos requisitos para concorrer à promoção, ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação. Ausente o devido cumprimento do período que o militar deve permanecer no posto de Cabo, de quatro anos, a partir de sua última promoção, não há falar em direito à promoção à graduação de Terceiro Sargento.

(N.U 1022883-22.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 26/05/2021).”

Ademais, registre-se que o cumprimento do interstício mínimo previsto no posto não é o único requisito para concorrer à promoção, dado que, à luz do disposto no artigo 21 e incisos da Lei no 10.076/2014, é necessária a análise de elementos complementares, tais como, o conceito disciplinar, moral e profissional, inspeção de saúde, avaliação de desempenho físico, a existência de vaga e a realização de cursos e estágios exigidos.

In casu
, não há elementos aptos a comprovar que, na data pretendida, já havia se verificado o efetivo atendimento aos requisitos necessários à promoção.

Quanto à alegação relativa à ocorrência da promoção de um grupo de militares com efeitos retroativos, verifica-se que a Lei n. 10.650/2017 restringiu seus efeitos ao efetivo do Corpo de Bombeiros Militar que ingressou no serviço público no ano de 1994. Veja-se:

Art. 1o Fica acrescido o parágrafo único ao art. 5o da Lei no 10.076, de 31 de março de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5o (...) Parágrafo único.
Excepcionalmente, com a finalidade de manter as datas de promoções dos atuais militares integrantes do CBMMT que ingressaram no ano de 1994, mediante proposta da Comissão de Promoção de Praças, poderá haver promoção em data diversa da prevista no caput deste artigo, desde que cumpridos os interstícios mínimos previstos nesta Lei.”

Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Vê-se, pois, que se trata de uma excepcionalidade expressamente prevista em lei para os militares integrantes do Corpo de Bombeiros Militar que ingressaram na carreira no ano de 1994 e se encontravam prejudicados, pois tinham duas datas oficiais de promoção, quais sejam, 02 de julho e 02 de dezembro, vindo a ser elaborada proposta da Comissão tão somente para ajustar a dissimetria nas datas.

Neste contexto, tem-se que tal constatação apenas robustece o raciocínio de que é imprescindível previsão legal para se emprestar efeitos retroativos à Lei n. 10.076/2014, para fins de se considerar que a promoção do apelante ao posto de Cabo se deu em data anterior à vigência da lei.

Finalmente, considerando que o presente apelo restou desprovido, necessária se faz a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, nos termos do art. 85, § 11o, do Código de Processo Civil.

Na hipótese, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
no patamar de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), restando, contudo, suspensa sua exigibilidade por ser a parte vencida beneficiária da justiça gratuita.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente recurso e
majoro para 12% (doze por cento) os honorários sucumbenciais
, devendo-se, contudo, observar a suspensão da sua exigibilidade por ser a parte vencida beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022